Tribunal: TCU
Processo: 002.130/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 411/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 013.611/2016-0 , que tratou de relatório de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no Governo do Estado do Espírito Santo, nos exercícios de 2015 e 2016. Considerando que, por meio da referida deliberação, o Tribunal determinou ao FNDE que proceda a cálculos análogos aos contidos no Anexo C do Relatório de Auditoria, com relação aos Contratos 027/2014, 028/2014, 029/2014, 030/2014 e 031/2014, firmados pela Secretaria da Educação do Estado do Espírito Santo, para a prestação de serviços de alimentação escolar, com vistas a verificar se houve o pagamento do fornecimento de serviços com recursos do Pnae (item 9.1), bem como à Secretaria Estadual da Educação do Espírito Santo que promova a aplicação e comprove a utilização de, no mínimo, 30% do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do Pnae para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar (item 9.2); Considerando que, consoante Acórdão 1971/2018-TCU-Plenário , foi reiterada a determinação proferida no item 9.1 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário e dispensada a continuidade do acompanhamento do item 9.2, uma vez que a SEDU/ES, embora não tenha demonstrado o cumprimento integral da referida determinação, não se esquivou de adotar as medidas necessárias ao atendimento do comando normativo, com a publicação dos editais de chamada pública, bem como que a irregularidade estava sendo acompanhada em processo de consolidação das auditorias realizadas com o objetivo de verificar a gestão dos recursos do FNDE destinados ao Pnae (TC- Processo 015.062/2017-1 ); Considerando o entendimento de que o FNDE possa ter se ressentido da falta de elementos para proceder aos mesmos cálculos realizados pela equipe de auditoria e, portanto, deve ser orientado acerca da documentação a ser utilizada para a realização dos cálculos determinados; e Considerando a proposta formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, do Regimento Interno, em reiterar a determinação expedida por meio do item 9.1 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário , especificada no subitem 1.7 adiante. 1. Processo TC- Processo 002.130/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Secretaria Estadual da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação Legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reiterar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, a determinação proferida no item 9.1 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário , a fim de que o FNDE, no prazo de 90 (noventa) dias, proceda a cálculos análogos aos contidos no Anexo C do Relatório de Auditoria, com relação aos Contratos 027/2014, 028/2014, 029/2014, 030/2014 e 031/2014, firmados pela Secretaria da Educação do Estado do Espírito Santo, para a prestação de serviços de alimentação escolar, com empresas vencedoras do Pregão Eletrônico 0043/2013 (processo 63527243), para os meses integrantes do período de vigência abrangido pelos referidos contratos (janeiro/2014 a fevereiro/2017), excetuando-se os meses de maio e setembro dos exercícios de 2014 e 2015 e o mês de março de 2016, já calculados, com vistas a verificar se houve o pagamento do fornecimento de serviços com recursos do Pnae, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo, o resultado apurado e as providências porventura tomadas, na hipótese de confirmação do pagamento de serviços com recursos federais; 1.7.2. orientar o FNDE a requerer junto à Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo - SEDU/ES, para fins de elaboração dos cálculos determinados no item 9.1 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário , a documentação abaixo relacionada, que não se encontra anexada ao TC Processo 013.611/2016-0 (Relatório de Auditoria): 1.7.2.1. Medições e pagamentos mensais, acompanhados das respectivas notas fiscais de cada mês integrante do período de vigência (janeiro de 2014 a fevereiro de 2017), abrangido pelos Contratos 027/2014, 028/2014, 029/2014, 030/2014 e 031/2014: dessa documentação será possível extrair o Anexo 13 - Formulário de Medição Físico-Financeiro do Serviço de Alimentação Escolar e as notas fiscais correspondentes aos pagamentos efetuados em cada mês; e 1.7.2.2. Termos de reajustes e de apostilamentos efetivados para cada contrato (027/2014, 028/2014, 029/2014, 030/2014 e 031/2014), no período de vigência abrangido pelos mesmos (janeiro/2014 a fevereiro/2017), em especial em relação às alterações ocorridas a partir de março de 2016 até fevereiro/2017: desses termos será possível extrair todos os reajustes e apostilamentos efetivados para cada contrato; 1.7.3. encaminhar ao FNDE, para fins de elaboração dos cálculos determinados no item 9.1 do Acórdão 141/2017-TCU-Plenário , a documentação abaixo relacionada, que se encontra anexada ao TC Processo 013.611/2016-0 (Relatório de Auditoria): 1.7.3.1. Termos dos Contratos 028/2014 (Apetece - Lote 2); 030/2014 (Apetece - Lote 4); 027/2014 (Básica); 029/2014 (Nutriplus); e 031/2014 (Comissaria Aérea): peças 181 e 182 (Apetece - Lote 2); 185 (Apetece - Lote 4); 180 (Básica); 183 e 184 (Nutriplus); e 186 e 187 (Comissaria Aérea) do TC Processo 013.611/2016-0 ; 1.7.3.2. Proposta Comercial - Anexo C do Pregão Eletrônico 0043/2013, de cada empresa contratada: peças 208 (Apetece - Lote 2), 216 (Apetece - Lote 4), 226 (Básica), 239 (Nutriplus) e 241 (Comissaria Aérea) do TC Processo 013.611/2016-0 ; e 1.7.3.3. Reajustes e Apostilamentos efetivados para cada contrato, no período de vigência abrangido pelos referidos contratos (janeiro/2014 a fevereiro/2017): peças 209 e 210 (Apetece - Lote 2); peças 217, 218, 219 e 220 (Apetece - Lote 4); peças 227 e 228 (Básica); peça 240 (Nutriplus); e Peças 232 e 233 (Comissaria Aérea) do TC Processo 013.611/2016-0 ; 1.7.4. informar ao FNDE que o cálculo realizado pela equipe de auditoria no Anexo C do Relatório de Auditoria do TCU (TC Processo 013.611/2016-0 ) teve por objetivo verificar se os recursos do FNDE (Fonte 01.47) empregados no pagamento de uma das notas fiscais de gêneros alimentícios eram iguais ou menores ao valor devido de gêneros alimentícios (obtido com base na proposta comercial apresentada), uma vez que, se o contrário ocorresse (os recursos do FNDE empregados no pagamento da nota fiscal de gêneros fossem maiores que os de gêneros alimentícios devidos), significaria que os recursos do FNDE estariam pagando também serviços; e 1.7.5. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução (peça 29), bem como do Relatório de Fiscalização 208/2016 e anexos (peça 280 do TC Processo 013.611/2016-0 ) ao FNDE, com vistas a subsidiar o cumprimento da determinação.